Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-57.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Acórdão que não é contraditório, tendo deixado claro qual o termo inicial para a contagem da prescrição – Tentativa de modificar o resultado da decisão – Embargos que não se prestam a alterar a decisão, mas apenas para suprir omissões e sanar contradições ou obscuridades – Embargante que quer que o seu

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Acórdão que não é contraditório, tendo deixado claro qual o termo inicial para a contagem da prescrição – Tentativa de modificar o resultado da decisão – Embargos que não se prestam a alterar a decisão, mas apenas para suprir omissões e sanar contradições ou obscuridades – Embargante que quer que o seu posicionamento seja o acolhido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000997-57.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Salesópolis, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é embargado SILVA PRADO TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000997-57.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 43937
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000997-57.2017.8.26.0361
Comarca de Salesópolis
EMBARGANTE Departamento de Estradas e Rodagem - DER.
EMBARGADO Silva Prado Transportes Ltda.
Voto no 43937
Embargos de declaração Alegação de contradição no acórdão
Inocorrência Acórdão que não é contraditório, tendo deixado
claro qual o termo inicial para a contagem da prescrição

Tentativa de modificar o resultado da decisão Embargos que não
se prestam a alterar a decisão, mas apenas para suprir omissões e
sanar contradições ou obscuridades Embargante que quer que o
seu posicionamento seja o acolhido Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Silva Prado Transportes Ltda.
contra o Departamento de Estradas e Rodagem DER. Diz a inicial que a autora, em
virtude de retirada de terra de seu terreno, por empresa por ela contratada, foi autuada por
movimentação de terra em área de proteção de mananciais, sem a devida licença,
incorrendo em multa no valor de R$ 90.800,00, prevista no art. 40 da SMA 32/10.
Requereu, liminarmente, a proibição do lançamento de seu nome no Cadin e a suspensão
da exigibilidade do título. Requereu, ao final, a condenação da requerida para promover o
licenciamento, com a obrigação de fazer o necessário para tanto, inclusive a movimentação
de terra aqui tratada, bem como executar as medidas físicas necessárias para a restituição
do estado anterior do local dos cortes, ou, alternativamente, nivelar o local da retirada de
terra, o chanframento dos barrancos e a instalação de equipamentos para evitar a erosão.
Tudo para que se declare desembargada a referida área, desobrigando a autora do
pagamento da multa, ou recolhendo o valor dela, bem como reparando os danos materiais
que se apurarem no transcorrer do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000997-57.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 43937
3
Liminar indeferida, a fls. 317.
Citado, o réu contestou, alegando a ocorrência de prescrição
quinquenal, nos termos do art. 1o do decreto-lei no 20.910/1932 e ilegitimidade passiva. No
mérito, alegou que o AIA foi lavrado em virtude de movimentação de terra do requerente
para realizar uma drenagem superficial para a captação do escoamento das águas
superficiais e, em seguida, conduzi-la para local mais conveniente.
Réplica a fls. 502.
A ação foi julgada improcedente (fls. 536) pela juíza Janaina
Machado Conceição.
Insatisfeita, apela a autora, alegando que não ocorreu a prescrição e
que deveria ter prosseguimento o processo, com o seu julgamento.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 565.
O acórdão de fls. 576 deu provimento ao recurso, afastando a
prescrição e determinando o prosseguimento do feito.
Insatisfeito, o DER opôs embargos de declaração, insistindo no fato
de que o prazo prescricional não começaria da autuação, mas da ocorrência do ato ilegal, e
que não há provas de que a embargada não sabia da falta da licença ambiental. Sustentou
que há contradição na decisão.
É o relatório.
Sustenta o DER embargante a ocorrência de contradição no
acórdão.
Não existe qualquer contradição no acórdão, que reconheceu
que o ato ilegal (deslocamento de terras sem autorização) teria ocorrido em 2010,
mas entendeu que o termo inicial da prescrição seria o momento em que a
embargada sofreu o prejuízo, que se deu quando foi autuada e lhe foi aplicada a
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000997-57.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 43937
4
Ao que se verifica, em verdade, pretende o embargante a
alteração do acórdão, para que se acolha como termo inicial da prescrição o ato
ilegal, diferentemente do que decidiu esta Turma.
Se o ato foi praticado é porque não o entendia ilegal o autor. A
ilegalidade só surgiu, para ele, com a autuação e, por isso, essa a data inicial da
prescrição.
Os embargos, entretanto, não se prestam a alterar a decisão
proferida, mas apenas a suprir omissão, sanar contradição ou obscuridade, o que
não se verifica no caso.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica